Tribunal: TJMT
Processo: 1013493-62.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013493-62.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RICARDO JOSE PASKEVICIUS - CPF: 570.918.541-87 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITCD. DOMICÍLIO DO DOADOR EM OUTRO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSSIVA DO DONATÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação fazendária, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de donatário domiciliado em outro Estado, declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 201516966 e extinguir a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade; (ii) a presunção de legitimidade da CDA; e (iii) a aplicabilidade do conceito de domicílio plúrimo à hipótese de cobrança de ITCD em doação com partes domiciliadas em entes federativos diversos.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, desde que não demande dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

4.

A prova documental pré-constituída — declaração de imposto de renda — comprova o domicílio do donatário em São José do Rio Preto/SP no ano do fato gerador, afastando a competência tributária do Estado de Mato Grosso.

5. A competência para cobrança do ITCD, nos termos do art. 155, § 1o, II, da CF/1988, é do Estado do domicílio do doador. O art. 9o, p.u., do Decreto Estadual n.o 2.125/2003, reforça tal entendimento ao transferir a responsabilidade ao doador, quando o donatário não residir no Estado.

6. A tese de domicílio plúrimo baseada em participação societária em empresas situadas no Estado carece de amparo jurídico na seara tributária, sendo inaplicável para deslocar a sujeição passiva do tributo.

7. A presunção relativa de legitimidade da CDA pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, como ocorre no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a exceção de pré-executividade para reconhecimento de ilegitimidade passiva, desde que amparada em prova documental pré-constituída. 2. A responsabilidade pelo pagamento do ITCD incumbe ao doador domiciliado em outro Estado, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual aplicável. 3. A mera existência de participação societária no Estado não configura domicílio tributário para fins de sujeição passiva do ITCD."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 336042392), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Ricardo José Paskevicius, reconheceu sua ilegitimidade passiva, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 201516966 e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: (i) a controvérsia demandaria dilação probatória, tornando incabível a exceção de pré-executividade, à luz da Súmula 393 do STJ; (ii) a certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade, não tendo sido infirmada; (iii) a existência de participação societária em empresas localizadas no Mato Grosso caracterizaria “domicílio plúrimo”, autorizando a cobrança do tributo; e (iv) o procedimento administrativo e o lançamento tributário foram regulares.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 341864362), defendendo a manutenção da decisão monocrática, com base na prova documental idônea que comprova sua residência em São José do Rio Preto/SP à época do fato gerador, bem como a inaplicabilidade da tese de domicílio plúrimo ao caso concreto..

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 336042392), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Ricardo José Paskevicius, reconheceu sua ilegitimidade passiva, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 201516966 e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A questão submetida à apreciação deste colegiado consiste em definir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação fazendária deve ser revista, ante os fundamentos invocados no agravo interno, especialmente no que diz respeito: (a) à possibilidade de se reconhecer ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade; (b) à legitimidade da CDA; e (c) à aplicabilidade do conceito de domicílio plúrimo à situação do donatário.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória.

No caso em exame, o agravado apresentou prova documental pré-constituída, consubstanciada em declaração de imposto de renda referente ao ano do fato gerador (2007), comprovando seu domicílio em São José do Rio Preto/SP, de forma inequívoca.

Trata-se, portanto, de matéria de direito e de ordem pública — legitimidade passiva —, passível de reconhecimento de plano. Dessa forma, a exceção de pré-executividade foi corretamente admitida e julgada no juízo de origem, sem necessidade de produção de prova em audiência.

A discussão ora posta diz respeito à responsabilidade pelo pagamento do ITCD, na hipótese de doação envolvendo partes domiciliadas em entes federativos diversos.

Dispõe o parágrafo único do art. 9o do Decreto Estadual no 2.125/2003, que regulamenta o ITCD em Mato Grosso:

“Art. 9o São contribuintes do imposto:

[...]

Parágrafo único: Na hipótese do inciso III, se o donatário não residir e nem for domiciliado no Estado, o contribuinte será o doador.”

Tal dispositivo encontra respaldo direto no art. 155, §1o, inciso II, da Constituição Federal, segundo o qual compete ao Estado do domicílio do doador instituir o imposto sobre a doação de bens móveis, títulos e créditos.

Dessa forma, estando comprovado que o domicílio do donatário era fora do Estado de Mato Grosso, conforme documentação juntada aos autos, não há que se falar em responsabilidade tributária de sua parte, impondo-se reconhecer sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE ITCD. DOMICÍLIO DO DOADOR EM OUTRO ESTADO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa e extinguir o feito, reconhecendo a incompetência do Estado para a cobrança de ITCD relativo a doação de ações de sociedade sediada em outra unidade federativa, em razão de o doador ter domicílio fora do território estadual. A Fazenda Pública apelante sustenta que a via eleita é inadequada, por demandar dilação probatória, e que a CDA ostenta presunção de legalidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exceção de pré-executividade para afastar a cobrança de ITCD quando comprovado, por prova pré-constituída, que o doador não possuía domicílio no Estado e que o tributo já havia sido recolhido em outra unidade federativa.

III. Razões de decidir:

3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública ou demonstráveis por prova pré-constituída, não comportando dilação probatória. Ao passo que a CDA goza de presunção relativa de legitimidade, afastável por prova documental inequívoca.

4. A Constituição Federal e a legislação estadual estabelecem a competência do Estado do domicílio do doador para cobrança do ITCD incidente sobre doações de bens móveis e ações societárias.

5.Comprovado que o doador possuía domicílio em outro Estado e que o ITCD já havia sido recolhido na unidade federativa competente, torna-se incabível a exigência pelo Estado apelante.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.”

(N.U 1001260-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Ademais, quanto a tese do agravante de que o agravado teria “domicílio plúrimo” em razão de sua participação em sociedades empresariais sediadas no Estado de Mato Grosso, tal argumento não encontra respaldo jurídico na seara tributária.

É que, para fins de responsabilidade tributária de ITCD, os conceitos de residência e domicílio devem ser interpretados estritamente, em consonância com o princípio da legalidade tributária.

A mera inscrição em cadastros empresariais, sem comprovação de que o domicílio civil do contribuinte estava de fato estabelecido no Estado, não tem o condão de atrair a competência tributária estadual, tampouco de deslocar a sujeição passiva tributária do doador ao donatário.

Neste sentido:

APELAÇÃO. ITCMD - DOAÇÃO. IMPOSTO RECOLHIDO AO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO EM QUE SE ADOTOU O DOMICÍLIO DO DOADOR EM PASSA QUATRO, MINAS GERAIS. AUTO DE INFRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO ADUZINDO A EXISTÊNCIA DE DOMICÍLIO NA CAPITAL DESTE ESTADO. MULTIPLICIDADE DE DOMICÍLIOS QUE PERMITE A DECLARAÇÃO DE QUALQUER DESTES, SALVO HIPÓTESE LEGAL DIVERSA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1020106-11.2017.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/05/2018; Data de Registro: 08/05/2018)

Portanto, não se sustenta a construção de um domicílio tributário fictício, à revelia da realidade fática documentalmente comprovada.

Por fim, destaca-se que a presunção de legitimidade da CDA, embora dotada de força relativa, não se sobrepõe à prova inequívoca apresentada pelo executado, que demonstra a ausência de pressuposto de validade da execução fiscal, em razão de sua ilegitimidade passiva.

Destarte, a sentença que reconheceu a nulidade do título executivo fundado em responsabilidade indevidamente atribuída encontra-se em plena conformidade com os limites da legalidade tributária e com a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026